Tribunal: TJDFT
Processo: 0040158-52.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DF. LEGITIMIDADE ATIVA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E SINDICALIZAÇÃO. LEI No 5.248/13. REAJUSTE ESCALONADO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RE 905.357/RR. TEMA No 864. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO SEM PREVISÃO NA LDO E AUTORIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. INCORPORAÇÃO. ÓBICE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 3o, INCISO I, DO CPC. REVISÃO DE OFÍCO. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
1. O julgamento antecipado da lide não constitui hipótese de cerceamento de defesa nos casos em que a dilação probatória se mostre desnecessária à solução do litígio, eis que foi oportunizada à apresentação de defesa e documentos. Descabida se revela a instrução probatória, a fim de comprovar a alegada ausência de dotação orçamentária para fazer frente à incorporação da parcela de reajuste por ele concedida, por meio de lei, especialmente pelo fato de que, no momento da defesa, já dispunha o recorrente do arcabouço probatório necessário a embasar suas alegações. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2.O Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo ativo de demandas de interesse dos servidores públicos filiados ainda que o corpo de associados também seja composto por profissionais atuantes na iniciativa privada, tendo em vista que, de acordo com o art. 8o, da Constituição da República, "é livre a associação profissional ou sindical". Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. A Lei Distrital no 5.248/13, ao conceder reajuste remuneratório escalonado aos enfermeiros servidores do DF, preconizou que o benefício seria implementado em 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano.
4. No julgamento do RE 905.357/RR, o pretório excelso definiu, por meio do Tema 864, a seguinte tese: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Desse modo, para implementar o reajuste concernente ao ano de 2015 previsto na Lei Distrital no 5.248/2013 faz-se necessária a demonstração de previsão na LDO e de autorização de dotação orçamentária na LOA do Distrito Federal, cumulativamente, obedecendo, assim, a previsão contida no art. 169, § 1o, incisos I e II, da CF.
5. Provido o recurso de apelação da parte ré, com a improcedência dos pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.
6. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza pública e, por isso, podem ser revistas de ofício.
6. Recurso do Distrito Federal provido. Recurso do Sindicato dos Enfermeiros do DF prejudicado.